Tribunal: TJDFT
Processo: 0730974-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730974-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMUNDO MARQUES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703118-48.2022.8.07.0018, id 130315782) que manteve, por seus próprios fundamentos, decisão objeto de agravo anterior, e ordenou que se aguardasse o julgamento do mérito do AGI 0722253-03.2022.8.07.0000. Sustenta ser indevida a suspensão do feito principal, visto que existe parcela incontroversa (R$ 9.334,67) que não é objeto daquele recurso, o que atrai a incidência do CPC 535, § 4o. Assinala que é possível a expedição de requisitório da parcela incontroversa (RE 1.205.530, Tema 28). Enfatiza que o Juízo a quo, por via oblíqua, concedeu efeito suspensivo ao AGI 0722253-03.2022.8.07.0000. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a continuidade do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do AGI supracitado. 2. O recorrente fundamenta o presente agravo no CPC 1.015, § único. Todavia, o decisum supostamente agravado nada decidiu, pois limitou-se a manter decisão anterior (id 125779009, autos principais) e a ordenar a observância da preclusão nela determinada. A citada decisão (id 125779009, autos principais) determinou a correção dos cálculos pela Contadoria após a preclusão, a qual ainda não ocorreu em virtude da interposição do outro agravo pelo DF. Destarte, ainda que negado o efeito suspensivo pleiteado no aludido agravo, o certo é que o Juízo a quo condicionou a continuidade do cumprimento de sentença à preclusão da sua própria decisão, o que não foi objeto de recurso pelo ora agravante, considerando que apenas o DF recorreu. Tal conclusão foi ressaltada pelo Juízo a quo na decisão que julgou os declaratórios opostos pelo agravante (id 132379012, autos de origem): “(...). Ao contrário do alegado, este Juízo não concedeu, por via oblíqua, efeito suspensivo aos recursos interpostos, mas apenas cumpriu os exatos termos da decisão de ID 125779009 que determinou que se aguardasse sua preclusão. (...).” Logo, não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 06/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator